Tribunal: STF
Processo: ARE 1449785
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PREVISTA NO DECRETO N. 6.426/2008. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS SOB REGIME CUMULATIVO. INAPLICABILIDADE. 1. O Decreto n.º 6.426/2008, embora não faça menção de encontrar seu âmbito de aplicabilidade tão somente no regime não-cumulativo, extrai-se do art. 8º, inciso II, da Lei n.º 10.637/2002 e do art. 10, inciso II, da Lei nº 10.833/2003, que a redução ou restabelecimento da alíquota não se aplica às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido. 2. Assim, para as pessoas jurídicas tributadas relativamente ao imposto de renda pelo lucro presumido e, por consequência, sujeitas ao regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS e a COFINS, não se aplicam as reduções de alíquota delegadas pelo legislador ao Poder Executivo”. (eDOC 15, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de efetuar o recolhimento de PIS e COFINS sobre as vendas de produtos previstos no Decreto 6.426/08 com alíquota zero, ainda que submetida à tributação cumulativa das contribuições em decorrência obrigatória de sua opção pelo regime de apuração de IRPJ e CSLL em lucro presumido. 



    Argumenta-se violação ao princípio da igualdade tributária na aplicação do regime unicamente aos contribuintes sujeitos à não cumulatividade das contribuições por se tratar de desoneração anti-isonômica.



    Afirma-se que a discussão dos autos trata de concessão de isenção de índole objetiva – desoneração de produtos médico-hospitalares por meio do Decreto 6.426/2008 –, mas com utilização de critério subjetivo ligado a regime jurídico-tributário – estar submetido o contribuinte ao regime não cumulativo de apuração de PIS/Cofins.



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (10.637/2002, Decreto 6.426/2008), consignou que a pessoa jurídica que apura o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo não pode usufruir da alíquota zero dessas contribuições prevista em decreto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    A impetrante objetiva o reconhecimento do direito de se valer do benefício da redução de alíquota prevista pelo Decreto n.º 6.426/2008, ainda que sujeita ao recolhimento das contribuições sociais para o PIS e para a COFINS sob o regime cumulativo. 



    A autorização legal para que o Poder Executivo procedesse à redução ou restabelecimento das alíquotas discutidas está contida tão somente na legislação tributária que institui o regime não-cumulativo das contribuições sociais discutidas. 



    Em relação ao PIS/PASEP não-cumulativo consta da Lei n.º 10.637/2002 a seguinte previsão: 



    Art. 1.º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (...) 



    Art. 2.º Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicarse-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1.º, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).(…) 



    § 3.º Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre receita bruta decorrente da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI, sobre produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) (…)



    (...)



    Com efeito, como bem decidiu o Julgador monocrático, a alíquota zero de PIS e COFINS sobre a receita de venda de produtos médicos e hospitalares aplica-se somente ao regime não cumulativo das contribuições, conforme se extrai do esclarecimento com a publicação da Solução de Consulta nº 99.109/2017 (DOU de 14/09) que foi vinculada à Solução de Consulta COSIT nº 222 de 2017.



    ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS EMENTA: REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE. A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no art. 1º, III, do Decreto nº 6.426, de 2008, aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa desse tributo, não abrange o regime de apuração cumulativa, e alcança receitas decorrentes da venda, no mercado interno, de produtos nacionais ou importados. VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 222, DE 9 DE MAIO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 14 DE JUNHO DE 2017. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, art. 2º, § 3º; Decreto nº 6.426, de 2008, art. 1º, III. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE. A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no art. 1º, III, do Decreto nº 6.426, de 2008, aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa desse tributo, não abrange o regime de apuração cumulativa, e alcança receitas decorrentes da venda, no mercado interno, de produtos nacionais ou importados. VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 222, DE 9 DE MAIO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 14 DE JUNHO DE 2017. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637, de 2002, art. 2º § 3º; Decreto nº 6.426, de 2008, art. 1º, III.



    Dessa forma, a pessoa jurídica que apura o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo não pode usufruir da alíquota zero destas contribuições prevista no Decreto nº 6.426/2008”. (eDOC 15, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CASO TÍPICO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 544, § 4º, II, DO CPC. OPÇÃO DE APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL/PRESUMIDO. VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO. PIS/COFINS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.9.2011. Caso de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A matéria sobre o regime de creditamento do PIS e da COFINS e suas eventuais vedações, em decorrência de opção pela apuração do IRPJ pelo lucro real ou presumido, não alcança status constitucional. O exame das alegadas ofensas à Constituição Federal dependeria de análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 671.759 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente